Tribunal: TJSP
Processo: 0002351-74.2009.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Ausência de localização de bens penhoráveis – Prescrição intercorrente – Extinção do feito executório – Pretensão de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento - Em que pese a extinção do feito executório, não é afastado o reconhecimento da existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, em

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Ausência de localização de bens penhoráveis – Prescrição intercorrente – Extinção do feito executório – Pretensão de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento - Em que pese a extinção do feito executório, não é afastado o reconhecimento da existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, em especial, a inadimplência dos devedores, de sorte que se afigura descabida a distribuição dos ônus sucumbenciais à parte credora, sob pena de indevido benefício daquele que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação – Ônus sucumbenciais que deveriam ser atribuídos à parte executada, em observância ao princípio da causalidade - Em atenção, todavia, ao princípio da "non reformatio in pejus", se impõe a manutenção da ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tal qual determinada pela r. sentença proferida – Recurso a que se nega provimento.